Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-12.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001403-12.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): I/R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPERIOSIDADE. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1.002/STF. II – Na espécie, o Estado da Bahia não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na sentença e no acórdão proferido por esta Corte, que defendia entendimento diverso, à época. III – Evidenciando que o julgamento da apelação contraria tese firmada pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, impõe-se o exercício de juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e reformar a sentença que deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001403-12.2020.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, MODIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 43363942 E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA